Tribunal: TJPA
Processo: 0019613-63.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019613-63.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.-BASA, ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA, BANCO DA AMAZONIA S.A.-BASA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019613-63.2010.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADA:
ADELMIRA CARNEIRO MAIA (espólio)

ADVOGADO:
YURI DOS SANTOS MAIA (OAB/PA nº. 29.991)

APELANTE/APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO (OAB/PA nº. 10.396) e

MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO (OAB/PA nº. 5.865)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C FIXAÇÃO DO VALOR PROVISIONAL.
RECURSO DO RÉU
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE-REJEITADA. INTERESSE E AGIR, QUESTÃO QUE SERÁ ANALISADA POR OCASIÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ATUAL PATRONO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373 DO CPC. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. ANÁLISE DO RECURSO DA AUTORA PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos,
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. e julgar prejudicada a análise do apelo manejado por ADELMIRA CARNEIRO MAIA, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019613-63.2010.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADA:
ADELMIRA CARNEIRO MAIA (espólio)

ADVOGADO:
YURI DOS SANTOS MAIA (OAB/PA nº. 29.991)

APELANTE/APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO:
EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANÇO (OAB/PA nº. 10.396) e

MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO (OAB/PA nº. 5.865)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
e por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.,
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários c/c Fixação do Valor Provisional,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 13394708)
, alega a autora que, em 1995, foi contratada pelo banco réu, mediante concorrência pública, para prestação de serviços de advocacia, cujo contrato previa honorários de sucumbência ou uma porcentagem em caso de arrematação. Afirma que, em 2008, foi descredenciada por ato unilateral do requerido, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo o arbitramento dos honorários relativos à sua atuação nos Embargos à Execução – processo 0005204-96.2004.8.14.0301 (antigo 2004.1.017664-5).

O requerido apresentou contestação
(Id. 13394714),
sustentando sua ilegitimidade passiva e a existência de novo contrato que revogou o anterior o qual estipulava o pagamento apenas de honorários contratuais em caso de execução frustrada.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13394725)
, julgando a ação parcialmente procedente, arbitrando os honorários devidos à autora em R$ 8.997,20 (oito mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de Apelação, tendo a autora pugnado pela alteração do valor arbitrado pelo juiz, para estipulá-lo entre 10% e 20% sobre o valor da causa
(Id. 13394726).

Por sua vez, o réu alegou que o juízo de origem não apreciou suas preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse por não ter julgamento final da ação. No mérito, defendeu que não foi observado pelo juízo de origem os termos do contrato firmado entre as partes e a inexistência de rescisão unilateral ante o encerramento do contrato
(Id. 13394731)
.

Apesar de devidamente intimados os recorrentes, apenas a autora apresentou contrarrazões
(Id. 13394735)
.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Recursos recebidos no duplo efeito
(Id. 13982083).

Foi informado o falecimento da autora e a habilitação de seu espólio, representado por Sérgio Bruno Maia Nara
(Id. 15340357)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando a autora dispensada do recolhimento do preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos e passo a análise da preliminar.

PRELIMINARES

Inicialmente, o banco apelante suscitou sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ao embargado na ação 0005204-96.2004.8.14.0301, porém, tal alegação não merece acolhida.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes estava amparada por contrato, sendo o apelante beneficiado pela atuação profissional da recorrida, logo cabível a presente ação de arbitramento visando a discussão sobre a existência de direito ao recebimento de remuneração pelos serviços prestados. Legítimo, portanto, o banco para figurar no polo passivo da demanda.

Em verdade, o que o banco pretende é o reconhecimento da inexistência de dever de pagar os honorários e, portanto, o não cabimento de arbitramento, ou seja, o mérito da questão.

Isto posto REJEITO a Preliminar.

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, esta será analisada como mérito, uma vez que se confundem.

MÉRITO RECURSAL

Recurso interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou necessidade de arbitramento de honorários advocatícios após a revogação do mandato e encerramento do contrato, uma vez que fora estabelecida contratualmente a exclusividade da remuneração da verba advocatícia pela sucumbência devida nos processos sob a atuação da apelada.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios vigente entre as partes por ocasião da interposição dos Embargos à Execução (2004), proc. n. 0005204-96.2004.8.14.0301, era o contrato 0922/001, em cuja Cláusula Nona estabelecia como remuneração
tão somente os honorários de sucumbência que fossem favoráveis à instituição financeira
(Id. 13394716 – pg. 12/17).

Desta feita, pode-se concluir que a questão em análise decorre de um contrato tido como risco, no qual o pagamento pelos serviços advocatícios prestados somente seria devido se os honorários sucumbenciais fossem favoráveis ao banco apelante. E isso que consta do contrato objeto da lide.

Logo, entendo que a autora/apelada assumiu o risco baseado na possibilidade de êxito no patrocínio da ação, em decorrência de seu próprio esforço, competência e diligência. Lembrando que o banco apelante possui ações executivas de elevados valores, de maneira que caso bem sucedidas, por certo gerariam ganhos elevados para a advogada contratada/apelada.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes é regido pelas disposições do Código Civil, especialmente no que tange à liberdade contratual (art. 421) e às obrigações das partes (art. 425), de sorte que a Cláusula Nona do contrato previa que a remuneração do advogado seria exclusivamente por honorários de sucumbência, o que entendo como permitido pela legislação vigente. Aliás, a cláusula não fora impugnada pelas partes no momento da contratação e nem agora na demanda judicial.

Pois bem, pelo que se denota dos autos dos embargos à execução proc. n. 0005204-96.2004.8.14.0301, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com a condenação do embargante/devedor ao pagamento de honorários advocatícios 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência recai sobre o devedor/embargante e não sobre a instituição financeira recorrente, conforme decisão judicial proferida nos embargos à execução.

Além disso, importante ressaltar, que não há provas de que os honorários fixados nos embargos à execução tenham sido recebidos pelo atual patrono do banco apelante, razão pela qual isso impede a condenação da instituição financeira nestes autos, uma vez que o contrato firmado previa exclusivamente a remuneração por meio de honorários de sucumbência.

Somado a isso, o artigo 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em comento, a autora não conseguiu comprovar que os honorários de sucumbência fixados foram recebidos pelo atual patrono do banco. Isso se deve ao fato de que, quando ingressou com a presente ação de arbitramento de honorários em 2010, os autos de referência (embargos à execução) ainda não haviam sido sentenciados. Somente em outubro de 2022, quando a sentença foi proferida, surgiu o direito de pleitear os honorários naqueles autos, caso fosse parte vencedora.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento desses honorários não pode ser atribuída ao banco apelante, mas sim ao devedor, conforme os limites estabelecidos no contrato assinado em 2008 (id 13394717, págs. 18 e segs), que também é aplicável à relação estabelecida à época.

Dessa forma, entendo que merece reforma a sentença ora vergastada, a fim de afastar a responsabilidade atribuída a instituição financeira quanto ao pagamento dos honorários arbitrados erroneamente pelo juízo a quo.

Reitero que tendo as partes acordado que não haveria pagamento de honorários contratuais por parte do banco, bem como que esses honorários seriam apenas o relativo a sucumbência, somente caso o banco tivesse frustrado esse recebimento por culpa exclusivamente sua, o que não é o caso dos autos, talvez surgisse um direito ao recebimento desses valores diretamente do banco.

Assim, não havendo honorários contratuais a serem pagos pelo banco apelante, não há que se falar em arbitramento de honorários.

Diante do provimento do recurso da instituição financeira, a análise do recurso interposto pela autora resta prejudicada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos recursos de Apelação, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. reformando integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela adversa, diante da reforma da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024